Tribunal: TJDFT
Processo: 0725584-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0725584-47.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAISA CAMPOS GUIMARAES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GPS. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. REGULARIDADE. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento retroativo de Gratificação de Políticas Sociais - GPS, durante o período de licença remunerada para estudos, bem como do direito de receber a referida gratificação enquanto durar a licença. 2. As gratificações de natureza pro labore faciendo e propter laborem têm como substrato a execução de atividades específicas que exorbitam as atividades laborativas ordinárias, sendo pagas pela administração aos servidores que estiverem laborando sob condições especiais, não se incorporando à remuneração, uma vez que necessariamente deve haver contraprestação que as legitimem. Vale frisar que, se a gratificação for deferida de forma geral e permanente à categoria de servidores, não será propter laborem, de modo que não poderá ser suprimida nos afastamentos. 3. Vale observar, portanto, que, para a caracterização da gratificação propter laborem, é mister a existência de provisoriedade e precariedade, sendo devidas ao servidor quando estiver no efetivo exercício do serviço que dá azo à sua percepção. 4. O fato de a licença remunerada para estudos ser considerada como efetivo exercício não constitui autorização para que alcance as gratificações precárias e vinculadas a prestação de um serviço específico, mas tão-somente para contagem de tempo de serviço para recebimento de remuneração, não incluídas, portanto, nesse cálculo, as gratificações com natureza propter laborem, uma vez que a ela não se incorporam. 5. A garantia de remuneração do cargo prevista na Lei, percebida no ato do afastamento, para os casos de realização de cursos de especialização, não inclui, por óbvio, as gratificações propter laborem, uma vez que não integram a remuneração. 6. Resta verificar, portanto, se a gratificação de políticas sociais é concedida a toda a categoria de servidor de modo permanente ou se é concedida a servidores que desempenhem atividades específicas. Caso seja inerente ao cargo, não pode ser suprimida quando da licença, caso seja propter laborem, não pode ser paga durante a licença. 7. O artigo 6o, VI, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe: (...) "VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% ( vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste artigo. (ALTERADO - Lei n.2.838,de 13 de dezembro de 2001) 8. A Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e que alterou a Lei Distrital 2.743/2001, disciplina em seu artigo 20 que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades: "Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência (...)."(grifou-se) 9. Assim, depreende-se das leis epigrafadas que a concessão da gratificação GASS/GPS depende da efetiva execução de determinadas atividades, tendo, portanto, natureza propter laborem. Verificada a regularidade da supressão da GPS durante a licença da requerente, escorreita, portanto, a r. sentença. 10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1218991, 07255844720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125, FONAJE. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes. Aduz o Distrito Federal que há obscuridade no Acórdão, sob o fundamento de que o item 1 da ementa está contraditório, sob o fundamento de que, na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. 2. De fato, há erro material no item 1 do Acórdão, uma vez que o pedido inicial foi julgado improcedente. 3. Desse modo, onde se lê, no item 1: "Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento retroativo de Gratificação de Políticas Sociais - GPS, durante o período de licença remunerada para estudos, bem como do direito de receber a referida gratificação enquanto durar a licença"; Leia-se: "Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais". 4. A embargante Maisa Campos Guimarães, por seu turno, aponta omissão, sob o fundamento de o caso não foi interpretado à luz do disposto no art. 161 da LC 840/2011, e que o art. 37, XV, da CF consagrou a irredutibilidade dos subsídios e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos. Requer, também, o prequestionamento da matéria. 5. Pretende a Embargante Maisa Campos Guimarães a rediscussão da matéria analisada no Acórdão. Foi pontuado, naquela oportunidade, que as gratificações propter laborem têm como substrato a execução de atividades específicas, não se incorporando à remuneração. Portanto, não pode ser incluída no cálculo da remuneração as gratificações propter laborem. Não há que se falar, outrossim, em violação à irredutibilidade de subsídios, uma vez que tal valor não pode ser incorporado à remuneração. 6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, REJEITADOS OS EMBARGOS DE MAISA CAMPOS GUIMARÃES E ACOLHIDOS OS EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL, para correção de erro material. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1249622, 07255844720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação ao art. 37, inciso XV, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido violado o princípio da irredutibilidade de vencimento dos servidores, ao considerar legítima a supressão da GPS durante eu afastamento para estudos, sob argumento de que tal gratificação possui a natureza propter laborem. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita, que ora defiro, diante dos contracheques juntados na ID 11154236 Há contrarrazões, pelo que passo a examinar os demais pressupostos recursais. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, , Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) De outro lado, embora o dispositivo que se alega violado tenha sido objeto de debate pela Turma Recursal, preenchendo, portanto, o requisito do prequestionamento, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital 5.184/2013 e Lei Complementar 840/2011), bem como na análise de provas e fatos juntados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional abrange a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual envolve a legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como implica o revolvimento do conjunto fático-probatório, em afronta ao enunciado 279 de súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE NO VENCIMENTO E EM GRATIFICAÇÃO (GHAP). LEI DISTRITAL No 5.182/2013. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula no 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1076104 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2018 PUBLIC 21-03-2018) Não há, portanto, matéria constitucional a ser apreciada, sendo cabível “a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral, quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 2 de setembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal